Tribunal: TJSP
Processo: 2278445-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito (atropelamento). Em regra, no trânsito, os motoristas são responsáveis pela segurança dos pedestres. Precedentes. Ausente prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima e considerando que o atropelamento ensejou a amputação do membro

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito (atropelamento). Em regra, no trânsito, os motoristas são responsáveis pela segurança dos pedestres. Precedentes. Ausente prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima e considerando que o atropelamento ensejou a amputação do membro inferior esquerdo do agravante, nada obsta o deferimento da tutela pretendida, para pensionamento mensal provisório, mas no valor de um salário mínimo. Precedentes. Decisão reformada, deferido o pensionamento mensal provisório, a cargo da agravada, no valor de um salário mínimo. Agravo de instrumento parcialmente provido.